Tribunal: TJMT
Processo: 1001445-29.2018.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001445-29.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO ANULATÓRIA
- RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA EMENTA DO ACÓRDÃO
– VÍCIO SANADO -
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

1. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2. Verificada a existência de erro material na ementa do acórdão, deve ser retificada a sua redação.

3. Vício sanado, embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A
,

contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento no 1001445-29.2018.811.0000 que, por unanimidade, desproveu o recurso, mantendo a decisão agravada.

Em suas razões recursais, a parte Embargante sustenta que o acórdão incorreu em erro material, uma vez que a ementa do acórdão constou “recurso provido”, quando na verdade o recurso fora desprovido.

Ao final, requer sejam acolhidos os presentes embargos para sanar o erro material apontado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 105421950]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, c
uida-se de embargos de declaração interposto contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento no 1001445-29.2018.811.0000 que, por unanimidade, desproveu o recurso, mantendo a decisão agravada.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no
decisum
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

A obscuridade se dá, quando o juiz ao proferir o
decisum
não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.

A contradição se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no
decisum,
que se mostram, entre si, inconciliáveis.

No que tange a omissão, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.

Já o erro material, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo a intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.

Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o acórdão apresenta erro material.

Isso porque a ementa do acórdão, assim consignou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA –SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON - NECESSIDADE DO DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO - RECURSO PROVIDO.

1. Para a suspensão da exigibilidade da multa administrativa aplicada pelo Procon, em razão de infração consumerista, se faz necessário seu depósito integral, consoante precedentes desta Corte.

2. Os atos administrativos gozam da presunção de veracidade e legitimidade, não absoluta, mas somente poderá ser elidida por prova robusta em contrário. A mera alegação de que a multa foi aplicada sem qualquer amparo probatório, não se mostra suficiente para autorizar a concessão da medida.

3. Nos termos do art. 300 do CPC, para o deferimento da tutela de urgência, necessária a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

4. Recurso desprovido.

Na parte dispositiva, consignou-se:

“Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento, não vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO para manter a decisão agravada.

É como voto.”

Logo, patente o erro material constante da ementa, uma vez que na fundamentação do voto prolator do v. acórdão foi dado desprovimento ao recurso.

Assim, onde se lê “recurso provido”, deve constar
“recurso desprovido”.

Ante o exposto,
ACOLHO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para a correção do vício, fazendo constar a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA –SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON - NECESSIDADE DO DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO -
RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a suspensão da exigibilidade da multa administrativa aplicada pelo Procon, em razão de infração consumerista, se faz necessário seu depósito integral, consoante precedentes desta Corte.

2. Os atos administrativos gozam da presunção de veracidade e legitimidade, não absoluta, mas somente poderá ser elidida por prova robusta em contrário. A mera alegação de que a multa foi aplicada sem qualquer amparo probatório, não se mostra suficiente para autorizar a concessão da medida.

3. Nos termos do art. 300 do CPC, para o deferimento da tutela de urgência, necessária a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

4. Recurso desprovido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021